Tribunal: TCU
Processo: 032.370/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10573/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.370/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Leandro Carvalho de Almeida Nascimento (XXX.823.527-XX); Bruna Dutra da Costa (XXX.437.967-XX); Carolina Barros Ferreira da Costa (XXX.226.267-XX); Daniella Braz Parente (XXX.435.947-XX); Elaine da Silva Pires Araujo (XXX.345.877-XX); Felipe de Melo Sousa (XXX.242.047-XX); Geiza Martins Barros (XXX.893.393-XX); Lidiane Lopes Barbosa (XXX.643.337-XX); Mariana Machado Saavedra (XXX.992.397-XX); Priscila Fabienne Schmidt Franca dos Santos (XXX.934.087-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.